Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM ANTERIORMENTE IMPETRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, sendo que posteriormente à impetração, a audiência foi remarcada e realizada.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.